Tribunal: TJDFT
Processo: 0708286-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 12.790/2025. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão do juízo da execução penal que concedeu indulto ao sentenciado, com fundamento no art. 9o, XV, c/c art. 12, § 2o, do Decreto n. 12.790/2025.
2. O juízo de origem reconheceu que o beneficiário se enquadrou nas hipóteses de presunção de incapacidade econômica previstas no decreto presidencial e, portanto, estaria dispensado do requisito de reparação do dano.
3. O recorrente sustenta que o art. 9o, XV, exige reparação do dano ou reconhecimento, no juízo condenatório, das figuras do arrependimento posterior ou da atenuante de pena previstas no art. 16 e no art. 65, III, “b”, do Código Penal.
4. Aduz também que o art. 12, § 2o, do Decreto n. 12.790/2025 se refere apenas à comprovação de pobreza para fins de pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão do indulto previsto no art. 9o, XV, do Decreto n. 12.790/2025 exige, necessariamente, a reparação do dano quando não reconhecidas as figuras do arrependimento posterior ou da atenuante do art. 65, III, “b”, do Código Penal; e (ii) estabelecer se as hipóteses de presunção de incapacidade econômica do art. 12, § 2o, do decreto alcançam igualmente a dispensa de reparação do dano, e não apenas a pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O indulto é ato de clemência do Presidente da República, previsto no art. 84, XII, da Constituição Federal, cabendo ao Chefe do Executivo definir requisitos objetivos e subjetivos, sem que o Poder Judiciário possa ampliá-los ou restringi-los.
2. O Decreto n. 12.790/2025, art. 9o, XV, estabelece a necessidade de reparação do dano, mas excepciona expressamente essa exigência quando presentes as hipóteses do art. 12, § 2o, que tratam da presunção de incapacidade econômica.
3. A presunção de hipossuficiência resulta demonstrada quando o beneficiário está assistido pela Defensoria Pública ou quando o valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal, situações previstas nos incisos I e V do art. 12, § 2o.
4. O indeferimento do benefício, sob o argumento de ausência de reparação do dano, violaria o texto expresso do decreto, que expressamente dispensa tal requisito para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica presumida.
5. A interpretação restritiva pretendida pelo recorrente contraria os limites constitucionais da atuação judicial sobre atos de política criminal, conforme entendimento consolidado pelo STF na ADI 5.784.
6. A restituição dos bens apreendidos, reconhecida na sentença, afasta eventual prejuízo financeiro às vítimas, inexistindo parâmetro judicial fixado para reparação.
7. Precedentes deste Tribunal reconhecem que, em situações nas quais há presunção legal de hipossuficiência, a exigência de reparação do dano deve ser afastada, sob pena de criação de requisito não previsto pelo decreto presidencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A presunção de incapacidade econômica prevista no art. 12, § 2o, do Decreto n. 12.790/2025 dispensa a exigência de reparação do dano para a concessão do indulto.
2. É vedada a criação judicial de requisitos não previstos no decreto presidencial, por se tratar de ato de clemência cuja disciplina é de competência privativa do Presidente da República."
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 84, XII.
Código Penal, arts. 16 e 65, III, “b”.
Decreto n. 12.790/2025, arts. 9o, XV, e 12, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5.784.
TJDFT, Acórdão 1992384; Acórdão 1993068; Acórdão 2087527; Acórdão 1065955.